Tribunal: TJPA
Processo: 0808910-16.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10304 - Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0808910-16.2023.8.14.0000

RECORRENTE: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. CONVERSÃO PECUNIÁRIA DE LICENÇAS-PRÊMIO ADQUIRIDAS E NÃO GOZADAS. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DA RUBRICA REFERENTE AO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES PAGOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMORA ENTRE O ATO DE APOSENTADORIA E O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL.

1. Descabe cogitar da inclusão da rubrica referente ao auxílio alimentação na verba oriunda de pedido de conversão pecuniária de licenças-prêmio adquiridas e não gozadas deduzido antes da modificação operada pela Lei Estadual n. 9.573/2022, como se deu na espécie.

2.
In casu
, a aposentadoria do servidor assistido, bem como o requerimento de conversão pecuniária de licenças-prêmio, ocorreu em 2018, de modo que a inclusão pretendida encontra óbice no princípio da irretroatividade das leis, previsto no art. 6º da LINDB e art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo), recepcionado, em nível estadual, pelo art. 4º, XIII, da Lei n. 8.972/2020.

3. Além disso, o orientação sufragada no âmbito da Presidência desta Corte de Justiça é no sentido de que o deferimento da inclusão da rubrica referente ao auxílio-alimentação na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia, bem como da indenização de férias, apenas produz efeitos a partir de dezembro/2022, ficando expressamente registrada a impossibilidade de revisão das indenizações realizadas em períodos anteriores.

4. Por derradeiro, tendo em conta que o pagamento da conversão pecuniária ocorreu sem demora ou retenção indevida por parte da Administração, respeitando os condicionantes tacitamente aceitos pelo assistido, não há que se falar em perdas que devam ser repostas por correção monetária.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto pelo
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (SINDJU-PA)
, na qualidade de assistente do servidor inativo
AUGUSTO SIDNEI RODRIGUES
, contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos do Processo Administrativo SIGA-DOC-TJPA-PRO-2018/05699.

Na origem, a Presidência desta Corte de Justiça indeferiu o pedido de revisão dos cálculos dos valores correspondentes à indenização de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas pelo servidor, em razão de sua aposentadoria, para que neles fossem incluídos o auxílio-alimentação. Por igual, rejeitou o pleito de correção monetária das parcelas mensais em que foram pagas aquela verba indenizatória (14415712 - Pág. 10/15).

Em razões recursais (ID 14415712 - Pág. 20/29), sustenta-se que o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória de caráter permanente e, por esta razão, integra o patrimônio do servidor, devendo, por conseguinte, ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.

Além disso, ressalta-se a aplicabilidade da correção monetária ao caso, sob pena de restar configurado o enriquecimento ilícito da Administração, máxime diante da retenção ilegal dos valores referentes à indenização pelas licenças-prêmio não gozadas por 7 meses (desde o ato da aposentadoria até o início do pagamento) e, ainda, pelo pagamento ter ocorrido em 9 parcelas.

Por derradeiro, requer-se o provimento do recurso a fim de que
(i)
“seja incluída a rubrica referente ao auxílio alimentação na base de cálculo da conversão de 150 dias de licença-prêmio em pecúnia que fez jus o servidor” e
(ii)
ocorra o pagamento da “correção monetária relativamente ao período de 07 meses em que se reteve a indenização devida a título de conversão de 150 dias de licença-prêmio não gozadas em pecúnia, bem como sobre o saldo mês a mês durante os 09 meses em que se fracionou o pagamento do valor devido, pela taxa SELIC” (ID 14415712 - Pág. 29).

A decisão impugnada não foi reconsiderada, sendo os autos encaminhados a este Conselho da Magistratura para exame da pretensão recursal (ID 14415172 - Pág. 30/34)

É o relatório.

VOTO

Embora
admissível
, o recurso
não comporta provimento.

A peça recursal sustenta o direito de inclusão da rubrica do auxílio-alimentação no valor da indenização paga pelas licenças-prêmio adquiridas e não gozadas.

Contudo, a pretensão está amparada no entendimento de que o auxílio-alimentação detém caráter remuneratório e que, por essa razão, integraria a remuneração do servidor. Daí porque, sendo a base de cálculo para a indenização das licenças-prêmio não gozadas a última remuneração percebida pelo servidor antes da aposentadoria, o auxílio-alimentação estaria implicitamente incluído na conversão do direito em pecúnia.

No entanto, tal conclusão contraria a previsão contida no art. 6º da Lei Estadual n. 7.197/2008, que estabelece a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, a saber:

Art. 6º O auxílio-alimentação
tem caráter indenizatório e não será
:

I -
incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim
, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma a que faça jus o servidor, vedada, assim, sua utilização, sob qualquer forma, para cálculo simultâneo que importe acréscimo de outra vantagem pecuniária;

A aposentadoria do assistido ocorreu em 2018, nos termos da Portaria nº 5478/2018, de 01.11.2018, publicada no DJe de 05.11.2018 (ID 14415710 - Pág. 8). Naquela época, o art. 2º, §2º, da Lei Estadual n. 7.197/2008, que instituiu o auxílio-alimentação no âmbito do serviço público no Estado do Pará, vedava o cômputo do auxílio-alimentação nos períodos de afastamento do servidor. Confira-se:

Art. 2º O auxílio-alimentação será concedido em pecúnia, por dia trabalhado, mediante efetivo desempenho das atribuições do servidor no órgão ou entidade de lotação.

[...]

§ 2º Os períodos de licenças ou afastamentos a qualquer título, inclusive nas hipóteses consideradas por lei como de efetivo exercício, não serão computados para fins de concessão do auxílio-alimentação
, exceto nas seguintes hipóteses:

I - gozo de férias;

II - faltas abonadas de que trata o inciso XVI, do art. 72, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

III - deslocamentos no interesse do serviço, de que trata o § 1º, deste artigo;

IV - licença para desempenho de mandato classista a teor do art. 95, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

V - licença saúde até o limite de trinta dias;

VI - licença maternidade e paternidade.

Por meio da Lei Estadual nº 9.573/2022, o artigo 2º da Lei Estadual nº 7.197/2008 foi alterado, o que motivou a reivindicação do recorrente no presente caso. Eis o teor da modificação legislativa:

Art. 1º A Lei Estadual n° 7.197, de 9 de setembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art 2° [...]

§ 2º Os períodos de licenças ou afastamentos a qualquer título, considerados por lei como de efetivo exercício, serão computados para fins de concessão do auxílio-alimentação, exceto na hipótese de que trata o inciso IX do art. 72 da Lei Estadual n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994.

§ 2º-A A licença para tratar de assuntos particulares, prevista no art. 93 da Lei Estadual n° 5.810, de 1994, também fica excluída das hipóteses de concessão do auxílio-alimentação;

[...]

§ 4º Na hipótese de licença por motivo de doença em pessoa da família, a concessão do auxílio-alimentação observará a proporcionalidade de que trata o art. 86 da Lei Estadual n° 5.810, de 1994.

§ 5º Ao servidor em exercício de licença para atividade política, nas hipóteses de que tratam os incisos II e III do art. 38 da Constituição Federal, será permitida a opção pelo recebimento do auxílio-alimentação de que trata esta Lei, renunciando ao benefício de mesma natureza relativo ao cargo político.” (grifo nosso)

Provocada pelo SINDJU/PA, em outra ocasião, sobre a incidência do auxílio-alimentação também nos casos em que a licença-prêmio fosse indenizada ao servidor, a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mediante decisão proferida no expediente TJPA-OFI-2022/06468, firmou o entendimento do órgão em relação à aplicabilidade da alteração trazida pela Lei Estadual nº 9.573/2022.

Nesse particular, a Presidência foi pelo deferimento da inclusão da rubrica referente ao auxílio-alimentação na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia, bem como da indenização de férias, ressaltando-se que os efeitos da decisão se dariam a partir da data do pedido, que ocorreu no mês de dezembro/2022, ficando expressamente registrada a impossibilidade de revisão das indenizações realizadas em períodos anteriores.

Ainda que não se esteja discutindo a correção daquela decisão, a aplicação dos seus termos, no entanto, é indiscutível neste caso, pelo fato de ela constituir o paradigma decisório do órgão sobre a matéria.

É imprescindível destacar, também, que tal entendimento está ancorado no princípio da irretroatividade das leis, previsto no art. 6º da LINDB e, especificamente com relação ao direito administrativo, no art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo), recepcionado, em nível estadual, pelo art. 4º, XIII, da Lei n. 8.972/2020.

Destarte, inexiste margem para a reforma da decisão que indeferiu a inclusão da rubrica referente ao auxílio-alimentação na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia, tendo em vista ter sido exarada com amparo legal, obedecendo princípios jurídicos relevantes e seguindo a posição firmada pelo órgão através da decisão sobre a matéria no expediente TJPA-OFI-2022/06468.

Sob outro ângulo, a pretensão de correção monetária sobre a indenização de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas também deve ser afastada.

O fundamento utilizado na decisão recorrida para a negativa do pedido consistiu na impossibilidade de corrigir monetariamente os valores pagos na via administrativa a servidores e magistrados ante ao impacto na organização orçamentária, que pode colocar em risco o equilíbrio fiscal das contas do Poder Judiciário Estadual.

Na hipótese dos autos, o servidor pediu a indenização pelas licenças-prêmio adquiridas e não gozadas em 05.11.2018, mesma data em que foi publicado o ato de sua aposentadoria. Em 27.11.2018, o então presidente do TJPA, Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, deferiu o pedido em decisão fundamentada, para pagamento conforme disponibilidade financeira/orçamentária do Judiciário (ID 14415710, pág. 27/31).

Como havia também pedido de prioridade no pagamento em razão dos motivos da aposentadoria, o processo foi baixado em diligência, e em 24.01.2019 nova decisão do então Presidente autorizou que a verba indenizatória fosse paga em caráter prioritário (ID 14415710, pág. 47/49). Dessa segunda decisão importante destacar o seguinte excerto:

[...] Nesse sentido, conciliando-se o direito de prioridade com o critério estabelecido no artigo 1º da Portaria nº 464/2016-GP, que está em consonância com uma gestão fiscal financeira responsável por parte deste Poder Judiciário, entendo que deve o pagamento da verba indenizatória reconhecida ao requerente ser efetuado no exercício seguinte – desde que observada a existência de receita suficiente que assegure o regular pagamento da folha de pessoal e de encargos sociais – entretanto, no exercício vindouro deve ser assegurada ao requerente a prioridade de pagamento, afastando-se, no caso concreto, a ordem cronológica da decisão administrativa, prevista no artigo 4º da Portaria n. 464/2016-GP.

Embora devidamente cientificado dessa decisão (ID 14415711, pág. 1), não se verifica nos autos qualquer insurgência ou discordância do servidor quanto aos seus termos, de maneira que restou evidenciada sua concordância, ainda que tácita, com os condicionantes em que lhe foi deferido o pagamento e a priorização pela administração. Ademais, a decisão que previu o pagamento no exercício seguinte fundamentou-se em ato normativo pertinente e válido para o caso, qual seja, a Portaria nº 464/2016-GP.

É cediço que as finanças públicas se sujeitam basicamente a 3 instrumentos: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Esses instrumentos são os responsáveis pelo estabelecimento das diretrizes, dos objetivos, das metas e das prioridades da Administração Pública para o ano seguinte.

A regra é que qualquer despesa da Administração para exercício financeiro vindouro esteja prevista no orçamento do ano anterior. No particular, consigne-se que os casos de conversão em pecúnia de direitos adquiridos não são gastos ordinários da Administração, de maneira que, ainda que existam rubricas no orçamento para atender situações específicas e extraordinárias, elas não são de todo previsíveis, e sim excepcionais.

No caso específico, do ingresso do pedido de conversão do direito em pecúnia (05.11.2018), até a data do seu deferimento (27.11.2018), transcorreram apenas 17 dias, tempo razoável para decisão. De igual forma, a decisão que autorizou a prioridade no pagamento (24.01.2019), foi proferida menos de 3 meses após o pedido inicial, o que, considerando-se o período de final de ano e a suspensão dos prazos processuais, mostra-se razoável, sem configuração de mora indevida.

Em acréscimo, tampouco se constata retardo no pagamento, considerando-se que a decisão, exarada em janeiro de 2019, previu o pagamento para o exercício seguinte (2020), em conformidade com o ato normativo administrativo e a legislação pertinente, no entanto o ressarcimento foi antecipado à partir de julho/2019.

Destarte, não se confirma a arguição do recorrente de que houve retenção indevida dos valores da indenização pelo período de 7 meses, pois, contrariamente do que foi afirmado, o pagamento ocorreu antes do previsto.

De igual sorte, não se pode encampar a linha argumentativa de que o pagamento parcelado da verba em discussão trouxe prejuízos que devem ser compensados com correção monetária.

Isso porque, se o pagamento foi previsto para 2020, ainda que se iniciasse no início do ano em observância a prioridade deferida, a antecipação em, pelo menos, 6 meses (de janeiro/2020 para julho/2019), implica em ganho e não em perda.

Além disso, o artigo 1º da Portaria nº 464/2016-GP, na qual se fundamentou o então presidente do TJPA para programar o pagamento da indenização das licenças-prêmio do servidor, assim dispõe:

Art. 1º. Os direitos e vantagens de natureza pecuniária oriundos de relações funcionais reconhecidos administrativamente, de ofício ou a pedido do magistrado, servidor ou seus beneficiários, até 30 de junho, serão incluídos para pagamento na proposta orçamentária do exercício seguinte, desde que verificada a existência de receita suficiente que assegure o regular pagamento da folha de pessoal e de encargos sociais do Poder Judiciário do Estado.

Convém salientar que o pedido de aposentadoria e o consequente pedido de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas só foi deduzido em novembro/2018, ou seja, após 30 de junho, o que, a princípio, considerando-se o dispositivo citado, só permitiria a inclusão para pagamento no ano de 2020, ainda que com a devida priorização.

Ressalte-se, novamente, que houve tácita anuência do servidor quanto à previsão do pagamento para o exercício seguinte ao deferimento, ou seja, em 2020.

Ainda sobre o pleito de correção monetária, vale destacar parte da decisão da Presidente do Tribunal no pedido de reconsideração, evidenciando o potencial risco ao equilíbrio fiscal e financeiro das contas do Poder Judiciário Estadual que envolve esse tipo de pagamento. Confira-se:

“Outrossim, quanto ao pedido de correção monetária do valor pago a título de indenização de licença-prêmio, reforce-se que o TJPA não aplica correção monetária nos valores pagos a servidores e magistrados administrativamente em razão da necessária organização orçamentária, pois como frisou a SEPLAN ‘a previsibilidade de execução das despesas já inseridas no orçamento, a otimização dos recursos para quitação de maior número possível de passivos funcionais, bem como evitar que o pagamento de despesas não previstas, possam colocar em risco o equilíbrio fiscal das contas do Poder Judiciário Estadual’” (ID 14415712, p. 15).

À vista disso, seja pela anuência do servidor quanto aos termos da decisão que deferiu a priorização do pagamento da indenização, seja pela antecipação do pagamento, não há que se falar em perdas a serem repostas por correção monetária, de modo que também não prospera o pleito neste particular.

Destarte, os argumentos veiculados no recurso não tem o condão de infirmar a decisão objurgada, que deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos.

Diante do exposto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 09/05/2024